Tribunal: TJBA
Processo: 8011533-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011533-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s):MICHELE REGINA BORGES DA CONCEICAO, CELERINO VENCESLAU DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito de R$ 145,29, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

O agravante sustenta a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, a inexistência de perigo de dano irreparável e a desproporcionalidade da multa fixada, requerendo a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a redução da astreinte.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para exclusão temporária da negativação do nome da parte autora; e (ii) saber se a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento deve ser afastada ou reduzida.

III. Razões de decidir

O controle exercido em agravo de instrumento, quando voltado contra tutela provisória deferida na origem, deve observar os limites da cognição sumária, restringindo-se à verificação da plausibilidade da decisão recorrida, sem exame exauriente de matéria dependente de dilação probatória.

Os elementos constantes dos autos, em juízo inicial, conferem verossimilhança à alegação de possível irregularidade da cobrança e da negativação subsequente, diante da narrativa de quitação do valor indicado para encerramento da avença e da posterior inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo.

A tese recursal de subsistência do vínculo contratual e de legitimidade das cobranças não se mostra suficiente, neste momento processual, para afastar de plano a conclusão adotada pelo juízo de origem, pois a controvérsia central demanda instrução probatória mais aprofundada.

A manutenção do nome da parte em cadastro de inadimplentes possui potencial lesivo imediato, por comprometer a credibilidade no mercado e restringir o acesso ao crédito, o que justifica, em caso de dúvida razoável sobre a higidez da dívida, a retirada temporária da negativação até melhor esclarecimento dos fatos.

Não se evidencia perigo de dano reverso qualificado em desfavor da instituição financeira, uma vez que eventual reconhecimento posterior da regularidade da cobrança admite recomposição processual, ao passo que os efeitos da negativação indevida irradiam prejuízos presentes e de difícil neutralização prática.

A multa cominatória fixada não se revela, em exame preliminar, manifestamente exorbitante, pois constitui meio de coerção apto a assegurar a efetividade da ordem judicial, sem prejuízo de futura reavaliação pelo juízo de origem, caso demonstrada inadequação concreta.

A alegação de impossibilidade operacional ou de necessidade de expedição de ofício a terceiro não afasta, em princípio, a responsabilidade da instituição financeira pelo cumprimento da ordem judicial relacionada à cobrança impugnada.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 497, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8014274-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 03.09.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8011533-91.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO BMG SA
e como agravado
RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS

.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239